Tribunal: TJSP
Processo: 0009820-88.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Receptação e Desobediência – Autoria e materialidade delitiva demonstradas - Condução de veículo sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Penas corretamente arbitradas – Recidiva caracterizada - Adequação da regência intermediária para o início do desconto - Inviabilidade da substituição da carcerária por restritivas de direitos -

Ementa:
Receptação e Desobediência – Autoria e materialidade delitiva demonstradas - Condução de veículo sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Penas corretamente arbitradas – Recidiva caracterizada - Adequação da regência intermediária para o início do desconto - Inviabilidade da substituição da carcerária por restritivas de direitos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009820-88.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL DOS
SANTOS GOIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009820-88.2017.8.26.0635 -Voto no 14284
2
Voto no 14284
Apelação n.o 0009820-88.2017.8.26.0635
Receptação
e
Desobediência

Autoria
e
materialidade delitiva demonstradas - Condução de
veículo sabidamente produto de ilícito comprovada -
Dolo direto depreendido dos elementos constantes
dos autos - Penas corretamente arbitradas

Recidiva caracterizada - Adequação da regência
intermediária
para
o
início
do
desconto
-
Inviabilidade da substituição da carcerária por
restritivas de direitos - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 174/177) que julgou
parcialmente procedente a ação penal e condenou Rafael dos Santos Gois como incurso
no artigo 180, “caput”, e 330, c.c. o art. 69, todos do Código Penal, à pena total de 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime semiaberto,
além do pagamento de 22 (vinte e duas) diárias mínimas de multa, absolvendo-o da prática
do delito tipificado no art. 309, do CTB, com fulcro no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal.
O réu pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e afixação do regime
aberto para início do cumprimento da pena (fls. 182/184).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 187/189), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 198/209).
É o relatório.
É dos autos que o increpado, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na
incoativa, conduzia, após ter adquirido ou recebido, em proveito próprio, entre os dias
11.10/2017 e 27.10/2017, o automóvel Chevrolet/Celta 1.0 LT, cor cinza, ano/modelo
2012/2013, placas FAZ 0146, sabendo ser produto de crime anterior. Consta, ainda, que
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acionado desobedeceu à ordem legal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009820-88.2017.8.26.0635 -Voto no 14284
3
funcionário público.
Interpelado em juízo, o réu refutou a falta que lhe foi irrogada; buscou então
demonstrar desconhecimento quanto à origem espúria do bem subtraído. Na data dos fatos,
estava na condução do veículo que pegou emprestado de um amigo - Pedro ou Lucas - na
"comunidade", para ir ao shopping. Quando retornava para sua casa, foi abordado pelos
policiais militares. O tal amigo lhe entregou o documento e as chaves do automotor. Não
informou aos policiais, no entanto, o nome ou o endereço do referido amigo e eles
tampouco o indagaram a respeito. Não tentou se evadir; assim que ouviu o sinal de parada
estacionou o veículo. Não possui habilitação (cf. gravação inserta em autos digitais).
A negativa, contudo, contrastada por elementos de prova mais idôneos, não
subsiste.
Policial militar Robson confirmou a apreensão. Em patrulhamento de rotina,
avistaram o veículo conduzido pelo réu, acompanhado de outros dois indivíduos, e
deliberaram pela abordagem. O acionado não obedeceu à ordem de parada e empreendeu
fuga. Após breve perseguição, foram contidos adiante. Submetidos à revista pessoal, nada de
ilícito foi encontrado. Realizada pesquisa via Copom, constataram que o veículo era produto
de roubo. Indagados, o réu, e os colegas Erick e Tiago, afirmaram desconhecer a origem
ilícita do auto; disseram tê-lo emprestado de um amigo, mas não quiseram indicar quem
seria tal pessoa (cf. gravação inserta em autos digitais).
De igual teor os relatos do colega de farda Marcos Junior na etapa
administrativa (fls. 04).
E note-se que o depoimento prestado por policial, agente público forçado a
obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. Nesse sentir, já decidiu
esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham
agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar
os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009820-88.2017.8.26.0635 -Voto no 14284
4
depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia
probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o
entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011)” - Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577,
Comarca de São José dos Campos, Rel. Des. De Paula Santos, j.
em 05.03.2015, v. u.).
Testemunha Erick, por fim, contrariou a versão fornecida pelo acionado.
Estava no shopping em companhia de Tiago e do réu, e quando já rumavam para casa,
Rafael pediu o veículo emprestado a um amigo que encontraram durante o trajeto.
Embarcou no auto para pegar uma carona, sem certificar a origem do veículo. Não
conhecia o proprietário do auto, que havia acabado de estacioná-lo quando o encontraram
na via pública (cf. gravação inserta em autos digitais).
Trouxe, por assim dizer, versão em descompasso com a lógica e com os demais
informes de seus pares.
Enfim, esses relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes dos captores,
postos em destaque, muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não
disporiam de motivos a fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
E não se poderia invadir o âmago do sujeito a fim de que aferido o elemento
subjetivo. Ao revés, o estado anímico do agente é extraído de dados objetivos.
No particular, o apelante foi surpresado na posse de veículo roubado, e
nenhuma prova foi produzida no sentido de legitimar a sua posse. Ao revés, o acionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009820-88.2017.8.26.0635 -Voto no 14284
5
aduziu tê-lo emprestado de um amigo, sequer qualificado. Não declinou, outrossim, dados
que pudessem singularizá-lo, muito embora lhe competisse o ônus probatório a respeito do
álibi invocado, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal.
Inequívoca, então, a posse exercida pelo apelante sobre o bem produto de
roubo e inexistente prova alguma indicativa da afirmada licitude da posse do bem, claro
que não se pode desprezar a certeza de que o irrogado tinha pleno conhecimento da origem
pecaminosa do bem e de que o delito de receptação resultou tranquilizadoramente
demonstrado.
Do contrário, repise-se, o desprezo a dados objetivos, identificadores que são
do dolo do agente, imporia a invasão de seu âmago como forma de autenticação do
malfeito, algo impossível, senão quando externada pela não usual confissão de autoria.
De se concluir, pois, como feito na origem, tivesse o recorrente plena ciência
do profano. A situação como se postava, sem qualquer evidência a credenciar-lhe escusas,
encaminha nesse sentido.
A origem ilícita do bem, por sua vez, veio demonstrada pelo boletim de
ocorrência acostado a fls.15/17, assim como pelas declarações da vítima Helio, dando
conta do roubo de seu veículo Celta, placas FAZ-0146 (cf. gravação inserta em autos
digitais).
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade da prática noticiada, a tornar correta, pois, a
responsabilização criminal do acusado, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
Do mesmo modo, comprovada a caracterização do delito previsto no artigo 330
do estatuto repressivo, porquanto demonstrado que o réu, condutor do veículo,
desobedeceu à ordem de parada de funcionário público, e nisso, uma vez mais, fia-se nas
palavras dos autores da diligência, que devem prevalecer no caso.
No que toca à quantificação da pena, não há motivos para reparo qualquer. As
basais foram fixadas nos mínimos; a seguir, a inequívoca recidiva (fls. 143) permitiu
majoração das penas em 1/6 (um sexto) na segunda fase de individualização do castigo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009820-88.2017.8.26.0635 -Voto no 14284
6
penas definitivas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no
piso legal, pela receptação, e 17 (dezessete) dias de detenção, e 11 (onze) dias-multa, no
piso legal, pela desobediência.
No tangente ao regime de cumprimento de pena, reconhecido o aspecto
ordinário da falta, sem contornos de violência ou grave ameaça, nada obstante a prenotada
recidiva, vê-se producente a fixação do semiaberto, onde terá o réu melhores condições de
regeneração, porquanto imposto o labor, sem que se descuide do seu monitoramento.
Por fim, ainda que não seja específica a reincidência ostentada pelo réu, o que
poderia permitir flexibilização, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, a substituição
da privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não se mostra suficiente à
retribuição do malfeito, de modo a incidir, no particular, o impedimento previsto no inciso
III, do art. 44, do estatuto repressivo, como bem pontuado na origem.
Com efeito, há sérias evidências de que arraigado no profano, pois após os
fatos restou condenado pela prática do grave crime de roubo majorado (fls. 146), o que é
bastante a concluir não seja socialmente recomendável a substituição por sanção de espécie
outra, assim como o sursis.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
MARCELO GORDO
Relator